Tribunal: TJPA
Processo: 0800961-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800961-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARATA

AGRAVADO: FRIGORIFICO CRUZEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RATIFICADA. DECISAO MANTIDA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0800961-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE DA CUNHA BARATA

Advogado: Dr. Bernardo Morelli Bernardes, OAB/PA nº 16.865.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CRUZEIRO LTDA

Advogado: Dr. Romário Carvalho Resque, OAB/PA nº 29.211.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 4595397, fls. 1.035-1.140) em Agravo de Instrumento interposto pelo
ALEXANDRE DA CUNHA BARATA
contra decisão monocrática constante no ID 4455474, fls. 1.127- 1.133 que não conheceu do recurso por ser intempestivo.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão atacada é pautada sobre falsa premissa, além, de ser tecnicamente imprecisa, pois afirma que o objeto do agravo de instrumento é: reformar a decisão que mandou expedir edital de citação dos outros sócios para que se manifestassem sobre a liquidação das suas cotas sociais, isto é, na aquisição preferencial de cotas sociais, sem antes tentar realizar a penhora dos lucros ou mesmo qualquer avaliação das próprias cotas, bem como sem observar o procedimento legal preparatório à liquidação das cotas sociais penhoradas, previsto no art. 861 do CPC.

Argumenta que a decisão que ordenou a expedição de edital fora publicada no dia 18.12.2019, quarta-feira, conforme ID N. 2704034, tendo sido interposto o agravo de instrumento no dia 06.02.2020, quinta-feira, e considerando o recesso forense no período de 20.12.2019 a 20.01.2020, o prazo de 15 (quinze) dias findou, exatamente, no dia em que fora manejado o recurso, isto é, dia 06.02.2020, não havendo, portanto, qualquer intempestividade.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, declarando a tempestividade do recurso de agravo de instrumento e seu regular processamento com julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas no ID 4973927, fls. 1.147-1.150, nas quais pleiteia seja negado provimento ao Agravo Interno interposto, aplicando-lhe a multa prevista no §4º do art. 1.021, do CPC, vez que referido recurso é manifestamente inadmissível, restando demonstrado que a única intenção do Agravante é eternizar a demanda.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

O ora agravante insiste em defender que o Agravo de Instrumento, não conhecido por intempestividade, foi interposto em 6/2/2020, com intuito de reformar a decisão que mandou expedir edital de citação dos outros sócios para que se manifestassem sobre a liquidação das suas cotas sociais, decisão essa proferida em 18.12.2019, portanto, o recurso seria tempestivo.

Ocorre que na decisão monocrática, ora agravada, restou expressamente consignado o entendimento desta Relatora de que, apesar do agravante apontar como decisão recorrida aquela que determinou a citação por edital (ID 2704034), extraiu-se das razões do pedido de reforma expostas no bojo do recurso de Agravo de Instrumento e na sua emenda que o intuito do recorrente sempre foi modificar a decisão do juízo
a quo
, data de 14/5/2018 (ID 2704082, fls. 1.056), que deferiu a expropriação de cotas sociais do ora agravante, tanto o é que os argumentos de reforma sempre foram no sentido de que a penhora de cotas sociais teria violado disposições legais sem tecer qualquer tese/ alegação acerca de seu eventual inconformismo contra a ordem de citação por edital em si.

Além disso, da mesma forma, ficou registrado que a decisão que ordenou a citação por edital – apontada pelo recorrente como agravada – não passa de um desdobramento da decisão que deferiu a expropriação das cotas sociais do agravante, isto é, uma continuidade do procedimento, só existindo nos presentes autos em razão da decisão principal de expropriação, cuja reforma o agravante verdadeiramente almeja.

Para demonstrar o posicionamento desta Relatora sobre o caso em questão, transcrevo trecho da decisão ora combatida:

(...)

Relatado. Decido.

De acordo com as próprias palavras do agravante contidas na petição de emenda à inicial (ID 3284501, fls. 1.096-1.099), este recurso foi interposto contra decisão do juízo a quo que deferiu o pedido do exequente/ora agravado para expropriar as cotas sociais pertencentes ao recorrente, bem como afirmou que pretende, no mérito recursal, a anulação da decisão apontada como agravada, bem como de todos os atos do cumprimento de sentença após a penhora das cotas
.

Todavia, extrai-se dos autos que, em 14/5/2018 (ID 2704082, fls. 1.056), o magistrado de primeiro grau decidiu pelo deferimento do pedido de penhora das cotas dos sócios executados nas empresas ÁGUAS LINDAS LTDA e BARATA TRANSPORTES LTDA, dentre eles o ora agravante, com as seguintes razões:

(...)

Depois de tudo acima exposto, forçoso concluir que a decisão apontada como agravada no presente recurso (ID 2704075, fl. 1048), que determinou a citação por edital, é, na verdade, um desdobramento da decisão anterior de 14/5/2018 que havia deferido o pedido de penhora das cotas dos sócios executados (ID 2704082, fls. 1.056).

Dito isso, tenho que o presente recurso é intempestivo, pois visa, em via transversa, reformar a decisão de 14/5/2018 (ID 2704082, fls. 1.056) que deferiu o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes ao recorrente, o qual teve plena ciência do decisum, inclusive apresentando impugnação à penhora em 28/6/2018, bem como opondo dois recursos de embargos de declaração, sendo o primeiro em 14/2/2019 (ID 2704065, fls. 888-892) e o segundo em 12/4/2019 (ID 2704066, fls. 913- 918).

Pelo exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento por sê-lo inadmissível diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. – grifo nosso.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática ora agravada, razão pela qual reafirmo minha posição pelo intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Em derradeiro, tendo em vista ser o presente agravo interno
manifestamente improcedente, pois

levar pelo menos, em tese, a reforma da decisão monocrática agravada, pelo contrário limitou-se tão somente em repetir que
o objeto do agravo de instrumento seria reformar a decisão que determinou a citação por edital, causando, portanto, um prolongamento desnecessário a demanda,
condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 4455474, fls. 1.127- 1.133). Condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado
da causa.

É o voto.

Belém,
08
de setembro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021